Tribunal: TJES
Processo: 5000622-12.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-12.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: KELLY CRISTINA CORREIA LOBEU KONSTANTINIDIS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença proferida na Ação Declaratória com pedido de nulidade de nomeação e reintegração ajuizada por Kelly Cristina Correia Lobeu Konstantinidis, que reconheceu a nulidade do ato de nomeação e determinou a adoção de providências para sua reintegração. A autora, aprovada em concurso público para o cargo de Agente Administrativo, foi nomeada quase quatro anos após a homologação do certame, com publicação apenas no Diário Oficial, o que, segundo a sentença, violou os princípios da publicidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação da candidata aprovada em concurso público pode ser considerada válida quando realizada após longo lapso temporal da homologação do certame, com divulgação exclusivamente no Diário Oficial; (ii) estabelecer se tal forma de convocação atende aos princípios da publicidade, razoabilidade e isonomia, mesmo quando prevista expressamente no edital do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação para posse em concurso público, realizada após considerável lapso temporal da homologação do certame, exige notificação pessoal do candidato aprovado, por força dos princípios da publicidade e da razoabilidade.

A previsão editalícia de convocação exclusivamente por publicação no Diário Oficial não é suficiente para afastar a necessidade de cientificação pessoal em casos de nomeação tardia, sobretudo quando há expectativa remota de convocação.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a ausência de notificação pessoal, em contextos de longo intervalo entre a homologação e a nomeação, configura violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

A alegação de que a autora não impugnou o edital não prevalece diante do vício de legalidade identificado na forma de convocação, que sujeita a Administração ao controle judicial.

O argumento de violação ao princípio da isonomia não subsiste quando o ato administrativo é manifestamente ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação em concurso público realizada após considerável lapso temporal da homologação exige notificação pessoal do candidato, sendo insuficiente a convocação exclusivamente por Diário Oficial.

A previsão editalícia não afasta o dever da Administração de observar os princípios da publicidade e da razoabilidade.

O controle judicial de ato administrativo que viola princípios constitucionais não caracteriza violação à isonomia entre candidatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000622-12.2023.8.08.0059

APELANTE:
MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO:
KELLY CRISTINA CORREIA LOBEU KONSTANTINIDIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE FUNDÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES na ação declaratória com pedido de nulidade de nomeação e reintegração ajuizada por KELLY CRISTINA CORREIA LOBEU KONSTANTINIDIS em seu desfavor, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade da nomeação e determinar providências relativas à reintegração da autora.

Em suas recursais (Id 13288805), o Município Apelante defende que a sentença deve ser reformada por violar a vinculação ao edital do concurso público, o qual previa, de forma expressa, que as nomeações seriam divulgadas exclusivamente por meio de publicação no jornal de grande circulação e nos quadros da Prefeitura.

Sustenta que a candidata, ora recorrida, estava ciente das regras do edital e teve oportunidade de impugná-lo em tempo oportuno, o que não fez.

Argumenta que a autora somente questionou o critério de convocação após o alegado prejuízo, o que demonstra sua ciência prévia das condições impostas no certame. Defende, ainda, que acatar o pleito da autora implicaria em violação ao princípio da isonomia, pois representaria benefício pessoal não extensível aos demais candidatos.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da ação originária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a r. sentença recorrida.

Isso porque, sem delongas, é pacífico o entendimento do Colendo STJ segundo o qual
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica.

Confira-se a título de ilustração recentes julgados do C. STJ e deste Egrégio TJES:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO INTERESSADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.

3. Para rever a conclusão acerca da inexistência de direito líquido e certo por vinculação a termos do edital do concurso, implicaria no reexame das provas, pois o edital do certame não se caracterizaria como lei, em sentido estrito, mas como meio de prova. In casu, aplica-se a Súmula 7/STJ.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que, após um lapso de tempo da homologação do resultado final, a notificação do interessado devia ocorrer pessoalmente, pelos princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação apenas por meio do Diário Oficial, o que se coaduna com a conclusão do acórdão recorrido. Nessa linha: AgInt no RMS 65.383/MT, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.6.2021.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.842/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NA PÁGINA DO MUNICÍPIO NA INTERNET. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). 2. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, o transcurso de 8 (oito) meses desde o último ato convocatório caracterizaria o “considerável lapso temporal” apto a ensejar a violação ao princípio da publicidade e da razoabilidade. Precedentes. 3. Ainda que o instrumento convocatório do concurso prestado pelo Agravado não tenha estabelecido a divulgação dos atos oficiais pessoalmente, bem como que a publicação dos atos do concurso também tenha ocorrido por meio do site institucional do próprio Município, revela-se desarrazoada a ausência de comunicação pessoal do candidato aprovado após longo período sem andamento do certame. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000528-81.2022.8.08.0000; Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 14/12/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Transcorrido algum tempo desde a homologação do concurso e ato de nomeação - in casu, cinco meses - a cientificação da candidata nomeada através da publicação no Diário Oficial do Município fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, notadamente quando a aprovação da candidata se deu em colocação muito além do número de vagas ofertadas, a evidenciar a remota possibilidade de nomeação, ao menos em tese. 2) Não há de se falar, de maneira genérica, em violação ao princípio da igualdade no que concerne aos demais candidatos. O que se tem, na realidade, é o controle judicial de um ato administrativo manifestamente ilegal, haja vista a violação ao princípio da publicidade, assim como ao postulado da razoabilidade. 3) O caso concreto diz respeito a certame com resultado já homologado, no qual a aprovação da candidata se deu pela via regular; de sorte que não se discute o prosseguimento da apelada no concurso público, mas sim a validade do próprio ato de sua nomeação, na forma realizada pela Administração Pública, e, constatada sua invalidade, deve ser determinada sua repetição, mediante nova nomeação. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (TJES; 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5006303-06.2021.8.08.0035; Relator: Desembargador Raphael Americano Camara, julgado em 06/12/2023)

Sendo assim, tal orientação é perfeitamente aplicável ao caso dos autos, no qual a autora, ora apelada, aprovada no concurso público para o cargo de Agente Administrativo da Prefeitura Municipal de Fundão-ES na 33ª colocação, após a homologação do certame em 20/02/2015, foi nomeada em 07 de janeiro de 2019 com publicidade apenas pelo Diário Oficial.

Portanto, tenho como evidente a ocorrência de violação ao dever de publicidade e de vinculação ao edital, indispensáveis em todos os atos referentes a qualquer concurso público, haja vista que não obstante a responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao certame público, não se pode concluir a partir de tal previsão que o autor deveria acompanhar o Diário Oficial todos os dias, durante todo o prazo de validade do concurso, e por quase quatro anos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo
de majorar

os honorários advocatícios sucumbenciais já que fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)